Tribunal: TJDFT
Processo: 0750974-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750974-43.2024.8.07.0016 RECORRENTE: UEDERSON APARECIDO ANANIAS DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso da defesa não provido. Provido o recurso da acusação. I. Caso em exame Recursos em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino. II. Questões em discussão Discute-se se, em crime cometido antes da Lei no 14.994/24, a incidência simultânea das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio implica em bis in idem. III. Razões de decidir As qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio têm naturezas distintas – subjetiva e objetiva –, podendo ser cumuladas sem que haja bis in idem. Havendo indícios de que o crime foi cometido por razão banal e contra a mulher por sua condição de sexo feminino, antes da Lei no 14.994/24 – artigo 121, § 2o, incisos II e VI, do Código Penal –, ambas as qualificadoras devem ser submetidas ao conselho de sentença. IV. Dispositivo Recurso em sentido estrito da acusação provido. Não provido o da defesa. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, e 121-A, ambos do Código Penal, 9o da Lei 14.994/2024, e 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que a cumulação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio seria indevida, por ambas possuírem conteúdo subjetivo e se referirem à motivação do agente. Argumenta que a nova legislação, ao transformar o feminicídio em tipo penal autônomo, teria excluído a possibilidade de cumulação com outras qualificadoras subjetivas, como o motivo fútil, razão pela qual entende que esse deve ser excluído da pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, e 121-A, ambos do Código Penal, 9o da Lei 14.994/2024, e 413, caput e § 1o, do CPP Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027